Tribunal: STF
Processo: HC 54402
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRREGULARIDADE NA
REDAÇÃO DE QUESITOS NULIDADE RECONHECIDA.
1. HAVENDO A DEFESA APRESENTADO MAIS DE UMA TESE QUE CONSUBSTANCIE
EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE OU DIRIMENTE, O JUIZ DEVERA FORMULAR
TANTAS SERIES DE QUESITOS QUANTAS FOREM AS TESES INVOCADAS, SENDO
NULO O JULGAMENTO QUANDO SE ENGLOBAM EM UM SÓ QUESITO QUESTÕES
COMPLEXAS, COMO, NO CASO, LEGITIMA DEFESA DE PESSOAS DIVERSAS.
2. O SILENCIO DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO, SOBRE A SUBMISSAO DE
QUESITOS COMPLEXO AOS JURADOS, NÃO SANA A IRREGULARIDADE, QUANDO
ESTA, POR SUA GRAVIDADE, E PASSIVEL DE CONDUZIR O CONSELHO DE
SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO A DECISÃO VEZ
QUE O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 564 DO CPP NÃO ESTA INCLUIDO NO ELENCO
TAXATIVO ESTABELECIDO NO ART. 572 DO MESMO CÓDIGO.
PRECEDENTES: HC 40.300-MG, JULGAMENTO 18.03.64, RELATOR MIN. LUIZ
GALLOTTI (PLENO); HC 53.976-MG, JULGAMENTO 10.02.76, REL. MIN. CUNHA
PEIXOTO (1 TURMA - DJ. 13.02.76).